Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-43.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000830-43.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), VOLMAR ASSOLINI - CPF: 156.335.949-91 (IMPETRANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGO A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por beneficiário previdenciário contra decisão judicial que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, determinou a comprovação, no prazo de cinco dias, de tentativa de solução administrativa da controvérsia junto ao INSS ou à entidade demandada, sob pena de indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir. O impetrante sustenta que a exigência viola o direito fundamental de acesso à justiça, por impor condição não prevista em lei para o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévia tentativa de solução administrativa configura violação ao direito de acesso à jurisdição; (
ii
) estabelecer se a decisão judicial que condiciona o prosseguimento da ação à demonstração da pretensão resistida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em conformidade com os princípios da eficiência, razoabilidade e economia processual.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 350 e 1.184 da repercussão geral, assentou a compatibilidade constitucional da exigência de prévio requerimento administrativo em determinadas hipóteses, como elemento de conformação do interesse de agir.

A exigência de tentativa de solução administrativa prévia, especialmente nas relações de consumo, está em consonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, III e V), e visa racionalizar o acesso ao Judiciário, fomentar a autocomposição e evitar a judicialização desnecessária.

A decisão judicial impugnada encontra respaldo na moderna compreensão do interesse processual, exigindo a demonstração de pretensão resistida para legitimar a atuação do Poder Judiciário, sem configurar negativa de jurisdição.

Ausente comprovação de impossibilidade real de contato com a entidade demandada, a exigência de provocação administrativa prévia é legítima.

A medida liminar anteriormente concedida, que suspendia os efeitos do ato judicial impugnado, deve ser cassada diante da legalidade e razoabilidade da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A exigência de prévia tentativa de solução administrativa, nas ações fundadas em relações de consumo, não viola o direito de acesso à justiça e constitui legítima conformação do interesse de agir.

A demonstração de pretensão resistida é elemento essencial à configuração do interesse processual, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A decisão judicial que condiciona o prosseguimento da ação à prova de provocação administrativa prévia é legítima e não configura violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pleito liminar, impetrado por
VOLMAR ASSOLINI
em face de ato judicial supostamente coator proferido pela Exma.
Sra. Dra.
SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
, Juíza de Direito Cooperadora do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1031192-74.2025.8.11.0001.

O ato impugnado consiste na decisão (ID 287151364) que determinou a intimação do Impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a busca por solução administrativa da controvérsia junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou à entidade demandada, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir.

Em sua peça vestibular (ID 287151356), o Impetrante sustenta, em suma, que a exigência de prévio esgotamento da via administrativa viola seu direito líquido e certo ao acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Alega que a matéria versada na origem – descontos indevidos em benefício previdenciário – não se insere nas exceções legais que condicionam a provocação do Judiciário, sendo a medida imposta pela autoridade coatora um óbice indevido à prestação jurisdicional.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão e, ao final, a concessão da segurança para anular o ato e determinar o regular processamento do feito originário.

A medida liminar foi deferida pelo eminente Relator Sorteado (ID 287518852), que determinou a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e o prosseguimento da ação de origem, fundamentando sua decisão na inaplicabilidade da Recomendação no 159/2024 do CNJ ao caso concreto e na jurisprudência desta Corte, que, em geral, afasta a necessidade de exaurimento da via administrativa.

Notificada (ID 288108389), a autoridade dita coatora não prestou informações, conforme certificado nos autos (ID 292072360).

A citação do litisconsorte passivo, CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, restou infrutífera, em razão da informação de que o destinatário
mudou-se
(ID 291893352).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu ilustre representante (ID 294854391), opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público ou social que a justificasse.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO

A controvérsia central do presente
mandamus
reside em perquirir a legalidade e a constitucionalidade do ato judicial que condicionou o prosseguimento de ação indenizatória, fundada em relação de consumo, à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da contenda.

Cumpre, portanto, analisar se tal exigência configura violação ao direito líquido e certo de acesso à jurisdição ou se, ao revés, constitui legítima conformação do exercício desse direito aos ditames da razoabilidade e da eficiência.

Feito este breve introito, passo a externar as razões de meu convencimento, articulando-as em tópicos para maior clareza e profundidade.

1. Da Condição da Ação e o Interesse de Agir: Uma Releitura do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição à Luz da Eficiência e da Razoabilidade

O Impetrante fundamenta sua pretensão na garantia fundamental de acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
.

Este preceito, pilar do Estado Democrático de Direito, consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Contudo, a hermenêutica constitucional contemporânea há muito superou a visão de que os direitos fundamentais possuem caráter absoluto.

Em verdade, sua aplicação deve ser sopesada com outros valores de igual estatura constitucional, em um exercício de ponderação que busca a máxima efetividade do sistema normativo como um todo.

Neste diapasão, a garantia de acesso à justiça deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da economia processual, evitando-se a instauração de litígios desnecessários que sobrecarregam a máquina judiciária e, paradoxalmente, podem retardar a entrega da prestação jurisdicional àqueles que dela efetivamente necessitam.

É precisamente nesta perspectiva que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tem refinado a compreensão acerca das condições da ação, notadamente do interesse de agir.

Ao julgar o
Tema 1.184 (RE 1355208)
, a Suprema Corte assentou, de forma expressa, que
"é compatível com a Constituição Federal a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário em demandas nas quais há necessidade de demonstração do interesse de agir"
.

A
ratio

decidendi
deste precedente paradigmático repousa no equilíbrio necessário entre o direito ao acesso à justiça e a exigência de eficiência administrativa, objetivando prevenir a judicialização precipitada de demandas que poderiam ser célere e eficazmente resolvidas na esfera administrativa, que, por sua natureza, detém a expertise e os meios para solucionar a questão de forma primária.

Tal orientação não é isolada. Já no julgamento do
Tema 350
, o Pretório Excelso havia sinalizado entendimento semelhante ao reconhecer a necessidade de prévia provocação da instância administrativa em matéria previdenciária, consignando que
"não se configura ameaça ou lesão a direito passível de apreciação judicial quando existe possibilidade de resolução administrativa imediata e eficaz, a qual sequer foi provocada pelo interessado"
.

Este raciocínio evidencia uma vinculação indissociável entre o interesse de agir e a demonstração de uma pretensão resistida.

O interesse processual não nasce da mera afirmação de um direito, mas da necessidade concreta de intervenção judicial para superar um obstáculo, uma resistência, que, na ausência de uma tentativa de diálogo prévio, sequer pode ser presumida.

Adicionalmente, o próprio texto constitucional oferece um exemplo notório de condicionamento do acesso à jurisdição estatal, qual seja, o disposto no artigo 217, § 1o, que condiciona o acesso à Justiça Comum, em matéria desportiva, à prévia exaustão das instâncias da Justiça Desportiva.

Trata-se de uma clara limitação constitucional ao princípio da inafastabilidade, a indicar que o acesso à jurisdição pode, legitimamente, ser condicionado a etapas preliminares que se mostrem aptas a resolver a controvérsia ou, ao menos, a delimitar seus contornos fáticos e jurídicos.

No mesmo sentido, a
Súmula no 2 do Superior Tribunal de Justiça
, ao dispor que
"não cabe o habeas data (CF, art. 5o, LXXII, letra 'a') se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa"
, reforça a lógica de que o interesse de agir somente se perfaz após uma negativa ou omissão administrativa, materializando a efetiva resistência à pretensão do jurisdicionado.

2. Da Aplicabilidade Específica da Exigência do Prévio Requerimento Administrativo às Relações de Consumo

Avançando na análise, cumpre esclarecer que a orientação aqui perfilhada, de exigir a demonstração da pretensão resistida, se aplica com especial vigor às relações jurídicas de consumo, como a que deu origem à lide subjacente.

Este direcionamento não é arbitrário, mas sim fundamentado nas particularidades que regem o microssistema consumerista e na necessidade de se conferir maior racionalidade ao sistema de justiça.

As relações de consumo são marcadas pela vulnerabilidade do consumidor, mas também pela correlata e obrigatória estruturação, por parte dos fornecedores, de canais adequados e eficazes de atendimento, comunicação e solução de reclamações, como um dever anexo à boa-fé objetiva e à própria atividade empresarial.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4o, estabelece como princípios basilares da Política Nacional das Relações de Consumo a
"harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo"
(inciso III) e o
"incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos
e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo"
(inciso V).

Condicionar a judicialização da demanda consumerista à prévia provocação administrativa, portanto, não apenas é compatível, mas realiza de forma concreta esses princípios, incentivando o diálogo, a autocomposição e a responsabilidade do fornecedor em resolver as falhas na prestação de seus serviços sem a necessidade de intervenção estatal.

A restrição material desta exigência ao campo das relações de consumo justifica-se, ademais, por uma questão de política judiciária e de gestão racional dos recursos jurisdicionais.

O Judiciário tem sido assoberbado por um volume crescente de demandas de consumo, muitas delas repetitivas e de baixa complexidade, que poderiam e deveriam ser solucionadas diretamente entre consumidor e fornecedor.

Exigir a demonstração do contato prévio é medida que fomenta a responsabilidade social das empresas, fortalece os canais de atendimento ao consumidor (SACs, ouvidorias, plataformas digitais) e permite que o Poder Judiciário concentre seus escassos recursos em controvérsias de maior complexidade e naquelas em que a tutela jurisdicional se mostra verdadeiramente imprescindível.

3. Da Configuração do Interesse de Agir e a Necessária Demonstração da Pretensão Resistida no Caso Concreto

Transportando tais premissas teóricas para a situação concreta dos autos, verifico que a decisão proferida pela autoridade dita coatora (ID 287151364) se revela não apenas legal, mas alinhada à mais moderna e racional dogmática processual.

A lide originária versa sobre descontos de contribuição associativa ("CONTRIB. CAAP"), supostamente não autorizados, no benefício previdenciário do Impetrante. Trata-se de uma típica relação de consumo, na qual o aposentado figura como consumidor e a associação, como fornecedora de serviços.

Nesse contexto, para que se justifique e se concretize plenamente o interesse de agir, era imperiosa a demonstração prévia e inequívoca da tentativa de solução administrativa do conflito.

Tal comprovação poderia se dar por qualquer canal idôneo de comunicação, como, por exemplo, a notificação extrajudicial, o protocolo eletrônico em plataforma oficial da entidade ré ou do próprio INSS (que, como bem apontou a magistrada, possui ferramenta específica para "Excluir mensalidade associativa"), o envio de e-mails corporativos com confirmação de leitura, o registro formal de atendimento via
call
center
com a emissão de número de protocolo, ou mesmo uma correspondência com aviso de recebimento (AR).

A exigência imposta pela magistrada de primeiro grau possui, portanto, caráter pedagógico e indutor de boas práticas, valorizando o diálogo e a resolução consensual.

Além disso, atua como um importante filtro contra a litigância repetitiva e, por vezes, predatória, que se vale da ausência de contato prévio para
judicializar
em massa questões passíveis de simples resolução administrativa.

A medida não representa uma negativa de jurisdição, mas sim um condicionamento razoável do interesse processual ao esgotamento mínimo das vias de autocomposição disponibilizadas pelo próprio fornecedor, adequando-se a uma perspectiva processual que prestigia a resolução adequada de conflitos e o melhor aproveitamento dos recursos públicos.

É crucial ressalvar, como temperamento a esta regra, que na hipótese de comprovada impossibilidade real e objetiva de se obter contato eficaz e gratuito com a entidade demandada – seja por seu desaparecimento fático, invisibilidade nos canais de busca ou dificuldade deliberadamente imposta –, que inviabilize materialmente a demonstração da provocação administrativa prévia, restará plenamente autorizada a provocação originária da via judicial.

Tal ressalva, fundada no princípio da razoabilidade, visa a impedir que a conduta omissiva ou ardilosa da pessoa jurídica torne ilusório o direito constitucional de acesso à justiça. Contudo, no caso em tela, não há qualquer alegação ou evidência de que o
Impetrante tenha encontrado óbices intransponíveis para contatar a CAAP ou o próprio INSS, cujos canais de atendimento são públicos e notórios.

4. Da Cassação da Liminar e da Manutenção do Ato Impugnado

Diante de toda a fundamentação exposta, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente colega que deferiu a medida liminar (ID 287518852), entendo que a decisão deve ser revista.

A análise que conduziu ao deferimento da liminar partiu da premissa de que a exigência de prévio requerimento administrativo seria aplicável apenas aos casos de "litigância abusiva", nos termos da Recomendação no 159/2024 do CNJ, o que não seria a hipótese dos autos.

Respeitosamente, discordo desta ótica.

A necessidade de comprovação da pretensão resistida, no âmbito das relações de consumo, não se funda exclusivamente na prevenção à litigância predatória, mas em uma releitura do próprio instituto do interesse de agir, à luz dos princípios da eficiência e da subsidiariedade da jurisdição, conforme solidificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A decisão da magistrada de origem não se baseou em uma presunção de má-fé do Impetrante, mas sim em uma correta aplicação das condições da ação, exigindo a demonstração de um requisito processual indispensável para o prosseguimento válido e útil do processo.

Portanto, o ato impugnado não se afigura ilegal ou abusivo.

Pelo contrário, representa uma medida de sã e prudente administração da justiça, em perfeita consonância com o arcabouço constitucional e infraconstitucional que rege a matéria.

A manutenção da decisão liminar, em última análise, representaria um retrocesso a uma concepção ultrapassada de acesso irrestrito e incondicionado ao Judiciário, em detrimento de mecanismos mais céleres e eficientes de solução de controvérsias.

Por conseguinte, a segurança deve ser denegada, com a consequente cassação da liminar e a manutenção integral do ato coator, que nada mais fez do que assegurar a observância de uma condição da ação, sem com isso negar, em definitivo, o acesso do Impetrante à tutela jurisdicional, caso a via administrativa se mostre infrutífera.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial de não intervenção, e revendo o posicionamento liminar anteriormente adotado,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada e, por conseguinte,
CASSO A MEDIDA LIMINAR
deferida no ID 287518852, para o fim de
MANTER INTEGRALMENTE
a r. decisão proferida pela autoridade dita coatora nos autos do Processo no 1031192-74.2025.8.11.0001 (ID 287151364), que determinou a intimação da parte autora, ora Impetrante, para que comprove a prévia provocação da via administrativa como condição para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas no 512 do Supremo Tribunal Federal e no 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas pelo Impetrante, observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025